Tribunal: TJES
Processo: 5006416-94.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicidio qualificado; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006416-94.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GETULIO SILVEIRA MOTA JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E PERMITIR, CONFIAR OU ENTREGAR A DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR A PESSOA NÃO HABILITADA. PRISÃO PREVENTIVA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. CITAÇÃO EDITALÍCIA FRUSTRADA. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. LIMINAR RATIFICADA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.

O não comparecimento em juízo, do réu citado por edital, por si só, não enseja o decreto da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, o que requer fundamentação idônea e demonstração da efetiva necessidade da restrição do direito à liberdade, constitucionalmente garantido. Não cabe deduzir que, frustrada a notificação ou a citação editalícia no processo penal, o acusado estaria evadido. Precedente do STJ.

2.
Liminar ratificada. Ordem parcialmente concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5006416-94.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GETULIO SILVEIRA MOTA JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: ALINE GOMES BARBOSA - ES36617, ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
GET
Ú
LIO SILVEIRA MOTA J
Ú
NIOR,

indicando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES.

Em apertada síntese, os impetrantes narram que o paciente encontra-se preso, cautelarmente, pela suposta prática dos crimes de homicídio duplamente qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, em sua forma tentada (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP), corrupção de menores (art. 244-B, da Lei 8.069/90) e permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada (art. 310,
caput,
da Lei 9.503/1997), objeto de persecução criminal no bojo da Ação Penal nº 0004854-21.2018.8.08.0030.

Rememorando o histórico processual do feito originário, esclarecem que, em decorrência da citação por edital do paciente, o Magistrado decretou a sua segregação cautelar, que foi preso, preventivamente, no seu local de trabalho.

Nesse cenário, os impetrantes aduzem que, o paciente, jamais se recusou a comparecer em juízo, ou, criou qualquer obstáculo ao bom andamento do feito, tampouco, esquivou-se de responder a qualquer fato ou buscou evadir-se do distrito da culpa, pois, “
à época dos fatos e da tentativa (única) de citação, residia com seus genitores na rua Presidente Epitácio Pessoa, n
º
259, Novo Horizonte, Linhares-ES, local este em que já fo
i
enviad
o
intimações referente
s
a outros processos que este compareceu de forma a cumprir a determinação judicial, pois era testemunha
”.

Ressaltam que, “
a todo o momento, os advogados constituídos pelo paciente se manifestaram no processo, com pedidos de revogação, defesa prévia e procuração devidamente outorgada pelo paciente, isso ANTES da citação por edital, ou seja, o paciente estava comparecendo aos atos processuais, o que demonstra boa-fé
”.

Asseveram, também, que, o paciente, é réu tecnicamente primário e único provedor de sua família, dispondo de residência fixa e de ocupação lícita, razões pelas quais não oferece nenhum risco à sociedade, à ordem pública, à instrução criminal ou, ainda, à aplicação da lei penal.

Ademais, afirmam que, “
após o cumprimento do mandado de prisão, o paciente atualizou não apenas o endereço de sua nova residência, como também o seu local de trabalho, ou seja, o motivo que autorizou a coação não mais existe
”.

Por fim, ressaltam que, o próprio Ministério Público, se manifestou pela concessão da liberdade provisória, acompanhada da imposição de medidas cautelares diversas da prisão, o que reforça, a ilegalidade da mantença da prisão preventiva e a existência de constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente.

Nesses termos, requerem, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, ainda que com eventual aplicação de medidas alternativas, com a expedição do competente alvará de soltura. No mérito, pugnam pela concessão definitiva da ordem.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, que, no dia 10 de maio de 2018, nas proximidades do estabelecimento comercial denominado “BAR DO DEI”, localizado na rua Arthur Bernardes, Bairro Pó do Shell, Linhares/ES, o paciente, com vontade livre e consciente, agindo com vontade de matar, em unidade de ações e, previamente ajustado com o adolescente F. C. P., concorreu para tentar matar a vítima WASHINGTON RODRIGUES GOMES, somente não conseguindo consumar o crime, por circunstâncias alheias às suas vontades, eis que o ofendido, apesar de alvejado, conseguiu correr e, em seguida, foi socorrido e encaminhado para o hospital.

Consta dos autos que, o adolescente, no momento do crime, estava conduzindo uma motocicleta, enquanto o paciente se encontrava na garupa.

Como se vê, o fundamento que embasou a decretação da prisão preventiva do paciente, foi o fato de ele não ter sido encontrado para ser citado, fazendo presumir que estava foragido do distrito da culpa para se esquivar de suas responsabilidades perante a Justiça.

Ocorre, todavia, que, a única tentativa de citação pessoal, não foi realizado no endereço correto do paciente, prejudicando a conclusão do Juízo no sentido de que ele estava foragido, em local incerto e não sabido.

A propósito, conforme bem enfatizou o agente ministerial na origem, à época (id. 5261549), em que se manifestou pelo deferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, acompanhada da imposição de medidas cautelares diversas da prisão, o paciente reside na Rua Presidente Epitácio Pessoa, nº 259, bairro Novo Horizonte, Linhares-ES, tendo sido, inclusive, intimado no referido endereço em ação penal diversa.

Dessa feita, vislumbrando que o paciente só não foi devidamente localizado, porque a diligência de citação, foi efetuada em endereço manifestamente equivocado, não existem elementos nos autos, passíveis de demonstrar, que ele tentou se furtar da aplicação da lei penal.

No mais, é certo que, a jurisprudência do STJ, caminha nesse mesmo sentido:

“(...)
2. Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao assinalar que a simples não localização do réu para responder ao chamamento judicial ou o fato de encontrar-se em local incerto e não sabido não constitui motivação suficiente para o encarceramento provisório, quando dissociado de qualquer outro elemento real que indique a sua condição de foragido. Não cabe deduzir que, frustrada a notificação ou a citação editalícia no processo penal, o acusado estaria evadido.
(...)” (
STJ
, AgRg no RHC n.º 167.214/TO,
Relator: Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/09/2022
) – destaquei.

Para além disso, sobrelevo que, os fatos apurados nos autos da ação penal nº 0004854-21.2018.8.08.0030, ocorreram em 10 de maio de 2018 (id. 5261546), isto é, há mais de 05 (cinco) anos, sendo que, de lá para cá, o paciente permaneceu solto, inexistindo notícias de que, nesse ínterim, ele voltou a cometer outros delitos.

Destaco, outrossim, que o paciente, juntou aos autos, atestado de boa conduta, e de endereço/trabalho fixo (id. 5261554), o que corrobora as evidências de que ele não oferece riscos à sociedade ou, ainda, ao bom andamento da ação penal em que figura como réu.

Nesse contexto, embora respeite o posicionamento adotado pelo Magistrado de 1º Grau, não vislumbro elementos suficientes, para lastrear a contemporaneidade do perigo de liberdade do paciente, mormente, se considerado que, não há sinais, de que ele, haja cometido outros ilícitos penais, desde o dia da suposta tentativa de homicídio qualificado.

Ante todo o exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
RATIFICO A DECISÃO
LIMINAR

e
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
, para substituir a prisão cautelar do paciente,
GET
Ú
LIO SILVEIRA MOTA J
Ú
NIOR
, por medidas cautelares diversas, na forma do artigo 319, do Código de Processo Penal, as quais já foram impostas pela autoridade coatora, conforme informações prestadas (id. 5290685; id. 5290686; id. 5290688; id. 5290689), confirmando-as nesta oportunidade:

a) obrigação de manter o endereço atualizado;

b) proibição de mudar de endereço, sem prévia permissão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES;

c) comparecer aos atos do processo, todas as vezes que for intimado;

d) proibição de aproximação e contato com a vítima, seus familiares e com as testemunhas do processo, devendo manter distância mínima de 500 m (quinhentos metros).

Outrossim, deixo de determinar a expedição do Alvará de Soltura em favor do paciente, tendo em vista que referido procedimento já fora determinado pela autoridade coatora.

Caso prevaleça esta decisão, comunique-se o juízo de origem acerca do seu teor. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para conceder parcialmente a ordem.